Tribunal: STF
Processo: HC 270400
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Paulo Sergio Silva, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao HC nº 1.034.198/PE, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.
Consta dos autos que o paciente foi pronunciado pela prática do delito de homicídio qualificado, tipificado no art. 121,  §2º, incisos I e IV, do Código Penal - CP.
A 2ª Turma da Primeira Câmara Regional de Caruaru do Tribunal de Justiça de Pernambuco - TJPE negou provimento ao recurso em sentido estrito (RESE) manejado pela defesa, sob o fundamento de materialidade comprovada por laudo tanatoscópico conclusivo, além de indícios suficientes de autoria demonstrados por testemunha protegida e depoimento de familiar da vítima.
Submetida a questão ao Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Ribeiro Dantas não conheceu da impetração devido à constatação de materialidade e autoria pelas instâncias ordinárias. O agravo regimental interposto manteve o entendimento anteriormente fixado.
Neste writ, a defesa relata a ocorrência de manifesta ilegalidade, uma vez que não existe um suporte autoral minimamente sólido, argumentando que o in dubio pro societate foi convertido em verdadeiro álibi decisório para suprir deficiência probatória. Assevera, ainda, que a pronúncia foi mantida com base em standard probatório incompatível, tendo como principal alicerce um reconhecimento juridicamente inidôneo. 
Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão de pronúncia, sustando a submissão do paciente ao Tribunal do Júri até o julgamento desta impetração. No mérito, pugna pela desconstituição da decisão de pronúncia devido à ausência de indícios suficientes de autoria. 
Subsidiariamente, pleiteia a anulação da decisão de pronúncia e dos pronunciamentos subsequentes, de modo a afastar a utilização do in dubio pro societate.
Examinados os autos, decido.
Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTOS JUDICIAIS. AGRAVO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, no qual se alegava constrangimento ilegal em razão de contradições no único depoimento colhido em juízo e ausência de reconhecimento formal por parte da testemunha protegida. 
2. O agravante argumenta que a decisão de pronúncia se baseou em cinco depoimentos, dos quais três não apontam autoria, um foi prestado por delegado que não se recorda dos fatos e não solicitou perícia das imagens, e o último decorre de testemunho indireto, contraditório e pouco confiável, fundado em "ouvir dizer".
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão de pronúncia, fundamentada em depoimentos judiciais, incluindo o reconhecimento do agravante por testemunha protegida deve subsistir. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. A decisão de pronúncia possui natureza declaratória e se limita ao juízo de admissibilidade, não comportando exame aprofundado de provas ou juízo meritório, conforme o art. 413 do Código de Processo Penal.
5. A pronúncia não se fundamenta exclusivamente em depoimentos de ouvir dizer, mas em depoimentos judiciais colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, incluindo o reconhecimento do acusado por testemunha protegida. 
6. As instâncias ordinárias verificaram a presença de materialidade e indícios de autoria, sendo as demais questões de mérito reservadas ao Conselho de Sentença, em respeito ao princípio da soberania dos veredictos. 
IV. Dispositivo e tese 
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.” (e-doc. 9)

No STJ, o Ministro Ribeiro Dantas, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte: 

“Não obstante os argumentos expendidos pelo agravante, estes não possuem o condão de infirmar os fundamentos da decisão agravada.
Consoante anteriormente explicitado, o Tribunal de Justiça manteve a decisão de pronúncia, nos seguintes termos:
"Quanto aos indícios suficientes de autoria, elemento nuclear da controvérsia recursal, verifica-se que o acervo probatório apresenta um conjunto robusto e convergente de elementos indiciários.
O móvel delitivo encontra-se estabelecido na vingança decorrente de desavença pretérita entre o recorrente e a vítima, originada na crença daquele de que esta teria atentado contra sua vida em 2010. A Testemunha Protegida 01, sob o crivo do contraditório, confirmou a existência da inimizade capital e, mais relevante, narrou ameaças concretas de morte proferidas pelo recorrente contra a vítima. O depoimento de Christovão Silva Pereira, irmão da vítima, corrobora esse cenário ao relatar que a vítima expressamente manifestou temor específico e nominado em relação ao recorrente, chegando a confidenciar: "eu estou com medo de ser morto por fulano", referindo-se ao "Serginho das Cachorras".
O elemento subjetivo da premeditação encontra respaldo nos relatos acerca da alegada oferta de recompensa pecuniária para a execução do crime, circunstância que, embora controvertida, encontra ressonância em múltiplos depoimentos e denota o planejamento e a deliberação do ato delitivo.
A identificação autoral, conquanto não amparada em perícia técnica de reconhecimento facial, encontra sustentação no reconhecimento testemunhal realizado pela Testemunha Protegida 01, que identificou o executor pelos atributos físicos ("porte e cor"), em consonância com a compleição física do recorrente. Embora a prova de reconhecimento mereça cautela hermenêutica, conforme orientação jurisprudencial consolidada, sua valoração definitiva compete ao Conselho de Sentença, não podendo ser antecipadamente descartada em sede de juízo de admissibilidade" (e-STJ, fls. 48-54).
A decisão de pronúncia possui cunho declaratório e finaliza mero juízo de admissibilidade, não comportando exame aprofundado de provas ou juízo meritório. Assim, cabe ao Juiz apenas verificar a existência nos autos de materialidade do delito e indícios de autoria ou participação, conforme mandamento do art. 413 do Código de Processo Penal.
(...)
Observa-se que a pronúncia não se encontra fundamentada apenas em depoimentos de ouvir dizer, como entende a defesa. 
No caso dos autos, note-se que as instâncias ordinárias entenderam presentes a materialidade e os indícios de autoria, baseados nos depoimentos judiciais, com garantia do contraditório e ampla defesa, tendo a testemunha protegida, inclusive, reconhecido o paciente, não havendo se falar assim, na ocorrência de flagrante ilegalidade. Questões outras devem ser avaliadas pelo Conselho de sentença, sob pena de violação ao princípio da soberania dos vereditos.” (e-doc. 9, p. 3-4, grifei)

O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Ao contrário, o aresto emanado daquela Corte encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 
Com efeito, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de indícios suficientes de autoria no caso concreto, aptos a submeter o paciente ao Júri, ressalta-se que, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 
De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 
A propósito, no mesmo sentido:
 
“Direito processual penal. Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Pronúncia em crime doloso contra a vida. Materialidade e indícios suficientes de autoria. Ausência de ilegalidade. Impossibilidade de reexame de provas. Provimento negado. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se negou provimento a recurso ordinário em habeas corpus interposto em favor de réu pronunciado por homicídio qualificado. A defesa sustentava ausência de indícios suficientes de autoria e alegava que a decisão de pronúncia estaria baseada exclusivamente em depoimentos indiretos e elementos colhidos na fase inquisitorial. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se há ilegalidade na decisão de pronúncia do recorrente por suposto apoio exclusivo em testemunhos indiretos e elementos oriundos do inquérito, sem a presença de indícios suficientes de autoria que justifiquem sua submissão ao Tribunal do Júri. III. Razões de decidir 3. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, conforme art. 413 do Código de Processo Penal, não se exigindo certeza quanto à autoria delitiva. 4. O juízo de admissibilidade realizado na fase do judicium accusationis é preliminar, destinando-se a verificar a viabilidade da acusação, cabendo ao Tribunal do Júri o exame aprofundado das provas e a formação da convicção definitiva. 5. No caso concreto, a decisão de pronúncia foi devidamente fundamentada, com base em provas testemunhais colhidas em juízo, aliadas a outros elementos como o laudo cadavérico, depoimentos policiais e prisão em flagrante por porte ilegal de arma de fogo três dias após o homicídio. 6. Não procede a alegação de que a pronúncia se baseou apenas em "provas de ouvir dizer", sendo que os relatos de familiares da vítima foram colhidos sob contraditório judicial e corroborados por outros elementos de convicção. 7. O Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada no sentido de que não cabe habeas corpus para reexame de fatos e provas, sendo incabível substituir o recurso próprio por esta via quando não evidenciada flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal. 8. Para afastar a conclusão das instâncias ordinárias sobre a suficiência dos indícios de autoria, seria necessário reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado na via estreita do habeas corpus. 9. A decisão agravada está em harmonia com precedentes firmados pelas duas Turmas do Supremo Tribunal Federal, que reconhecem a higidez da pronúncia quando presentes os requisitos legais mínimos e quando a matéria envolve soberania dos veredictos do Júri. IV. Dispositivo 10. Recurso ao qual se nega provimento. (...)” (RHC 253823 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 25-08-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 29-08-2025  PUBLIC 01-09-2025, grifos nossos)
 
“Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Júri. Homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, incisos II e IV). Absolvição. Apelação do Ministério Público, sob o fundamento de que a sentença foi manifestamente contrária às provas dos autos. Recurso provido para se determinar a submissão do réu a novo julgamento. Violação da soberania dos veredictos quanto ao não reconhecimento da autoria. Reexame do contexto fático-probatório. Inviabilidade. Agravo não provido. 1. Segundo se dessume dos autos, o Tribunal de Justiça assentou a incompatibilidade da absolvição com as circunstâncias do caso concreto. Divergir desse entendimento requer necessariamente o reexame de fatos e provas, o qual é inviável por meio de habeas corpus. 2. ‘A soberania dos veredictos não é um princípio intangível que não admita relativização. A decisão do Conselho de Sentença quando manifestamente divorciada do contexto probatório dos autos resulta em arbitrariedade que deve ser sanada pelo juízo recursal, nos termos do art. 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal’ (RHC nº 118.197/ES, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 10/4/14). 3. Agravo regimental não provido.” (HC 213521 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 20/06/2022; grifos nossos)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento.” (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023) 

Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado, em consequência, o pedido de liminar. 

Publique-se.
Brasília, 7 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente